Tribunal: TJDFT
Processo: 0713797-04.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. ACOLHIDA. PESQUISAS INFORMATIZADAS. DILIGÊNCIAS NÃO EXAURIDAS. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A citação é ato estritamente formal, cuja finalidade consiste em convocar pessoa para fazer parte de uma relação processual, seja na qualidade de réu, executado ou interessado, conforme prevê o art. 238 do CPC. 1.1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do réu, nas hipóteses taxativamente previstas no art. 256 do CPC.
2. Considera-se o réu em local ignorado quando as tentativas de sua localização são infrutíferas, inclusive após diligências em endereços obtidos em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos.
3. Apesar de realizadas pesquisas de endereços nos sistemas INFOSEG e SIEL, o Juízo não cumpriu com seu dever de cooperação processual, ao deixar de realizar pesquisas junto a sistemas absolutamente ordinários e facilmente à disposição, como RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, e indeferir, de pronto, no despacho citatório, eventuais pedidos de pesquisa porventura requeridos pelo Autor. 3.1. Não é possível que se escolha de forma aleatória, antecipada, e sem fundamentação expressa e coerente, em quais sistemas a parte poderá requerer que se faça busca de endereços do réu, especialmente diante de meios usualmente utilizados pelos Juízos Cíveis.
4. A citação por edital ocorreu sem a devida demonstração de que o Réu estava, de fato, em local ignorado, incerto ou inacessível, nos moldes do art. 256, inc. II, do CPC, implicando no reconhecimento da nulidade do ato citatório, bem como dos atos processuais subsequentes. 4.1. É evidente o prejuízo ao Apelante, tendo em vista a condenação à obrigação de pagar quantia, custas processuais e honorários advocatícios.
5. Sem inversão do ônus da sucumbência uma vez que, anulada a sentença, essa providência torna sem efeito também o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais e estes, por seu turno, constituem pressuposto para a fixação do ônus em grau recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC (Precedente STJ. 2a Turma. REsp 1.703.677/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28/11/2017).
6. Preliminar de nulidade de citação acolhida. Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para a realização de novas diligências para o esgotamento dos meios de busca para a localização da Ré.